Tribunal: TJES
Processo: 5006668-63.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006668-63.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCELO DOS SANTOS e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006668-63.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARCELO DOS SANTOS
PACIENTE: CLEBES INACIO DE ALMEIDA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 121, §2º, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI N° 8.069/90 –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – NULIDADE NO DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE POLICIAL – INCAPACIDADE MENTAL – NÃO COMPROVADO PREJUÍZO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE DOS CRIMES E
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – CORRÉU EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA – CONVERSÃO DO CÁRCERE EM PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II DO CPP – NÃO PREENCHIMENTO -
ORDEM DENEGADA.

1
.
C
onforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.
2.
N
ão há ilegalidade comprovada
na confissão do paciente em razão de sua incapacidade mental no momento do ato, pois ainda que o laudo juntado ao
writ
ateste que o
coacto

faz/
fa
zia
tratamento para
“transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas”
,
não há como se aferir se o citado transtorno influenciou no conteúdo de sua confissão, bem como se o prejudicou concretamente.
3.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levada em consideração
a
gravidade concreta dos crimes, bem como o risco de reiteração delitiva.
4.
É
pacífico na jurisprudência das cortes superiores que uma vez justificada a prisão processual eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
5.

Amparada
a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

6.
A
capitulação empregada na exordial acusatória em relação ao paciente, por si só, já o difere do outro acusado agraciado com a liberdade provisória, inexistindo similitude fática entre os mesmos, o que inviabiliza a extensão do referido benefício ao requerente.
7.
I
nviável a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos moldes do artigo 318 do Código de Processo Penal, pois do exame da documentação acostada
à lide
, tem-se que não se trata de coacto extremamente debilitado por motivo de doença grave.
8.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006668-63.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARCELO DOS SANTOS
PACIENTE: CLEBES INACIO DE ALMEIDA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
CLEBES INÁCIO DE ALMEIDA JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre/ES.

Sustenta, o impetrante, a existência de constrangimento ilegal praticado pelo magistrado condutor da ação penal, pois:
i)
O depoimento prestado pelo paciente em sede policial é nulo, o que deve ensejar no trancamento da ação;
ii)
O cárcere preventivo é ilegal, pois ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP;
iii)
A prisão processual é desarrazoada quando confrontada com as condições pessoais do coacto: primário e de bons antecedentes;
iv)
O requerente não vem sendo tratado de forma isonômica, já que o corréu Felipe se encontra em liberdade.

Assim, pugna pel
a concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja
trancada
a ação penal
de origem,
por ausência de justa causa. Subsidiariamente, seja posto, o requerente, em liberdade. Alternativamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Caso não seja o entendimento, pela conversão do cárcere em prisão domiciliar, por ser, o requerente, portador do vírus HIV.

Pois bem.

Inicialmente,
relembro que
conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

Em cotejo
à
exordial acusatória de
id n° 8432103,
tem-se que o paciente,
na data dos fatos
:

“
conduziu o adolescente Ricardo Antônio Gonçalves Cardoso até a residência da vítima Lucas Adão da Silva, ocasião em que Ricardo efetuou diversos disparos de arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, atingindo a vítima, que em consequência, veio a óbito”

A referida
peça
detém os requisitos legais e detalha as circunstancias do delito em tese praticado, nos moldes da determinação constante na legislação penal e processual penal, não me parecendo viável o trancamento
prematuro
da ação penal
de origem.

Ademais, em relação
à suposta ilegalidade na confissão do paciente, em razão de sua incapacidade mental no momento do ato (paciente se encontrava em uma clínica de reabilitação para tratamento), tal situação não torna ilegal a colheita de seu depoimento, pois ainda que o laudo juntado ao presente
writ
ateste que o paciente
faz/
fa
zia
tratamento para
“transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas”
,
não há como se aferir se o citado transtorno influenciou no conteúdo de sua confissão, bem como se o prejudicou concretamente.

Seguindo no feito, relembro que o
cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em análise dos autos, tenho que o coacto foi preso preventivamente em ação penal que apura a prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, inciso I e IV do Código Penal e artigo 244-B da lei n° 8.069/90.

Ao justificar a medida
, o magistrado,
entendeu por sua necessidade
como forma de resguardar a ordem pública, ponderando que a
constritiva
é
“imprescindível para salvaguardar a ordem pública, ressaltando os elementos contidos nas decisões anteriores, em que restou consignada a gravidade dos crimes, bem como o risco de reiteração delitiva”.

Os fundamentos empregados não destoam da jurisprudência deste E. Tribunal.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210027833, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Ameaçada, concretamente, a ordem pública, nos moldes do artigo 312 do CPP, insuficientes se mostram as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais, a capitulação empregada na exordial acusatória em relação ao paciente, por si só, já o difere do outro acusado agraciado com a liberdade provisória, inexistindo similitude fática entre os mesmos, o que inviabiliza a extensão do referido benefício ao requerente.
(AgRg no HC n. 758.928/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Por fim, inviável a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos moldes do artigo 318 do Código de Processo Penal, pois do exame da documentação acostada
à lide
, tem-se que não se trata de coacto: i) maior de 80 (oitenta) anos; ii)
extremamente debilitado
por motivo de doença grave; iii) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (...) vi) homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.